Tribunal: TJSP
Processo: 2122588-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo De Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Decisão que indeferiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo do exequente.
Tratando-se de execução, a desconsideração da personalidade jurídica depende de instauração de incidente. Impossibilidade de rejeição liminar, antes da citação dos requeridos e da produção de provas (CPC,

Ementa:
Agravo De Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Decisão que indeferiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo do exequente.
Tratando-se de execução, a desconsideração da personalidade jurídica depende de instauração de incidente. Impossibilidade de rejeição liminar, antes da citação dos requeridos e da produção de provas (CPC, art. 135). Existência no caso de todos os pressupostos fáticos e legais para a instauração do incidente. Recorrente que narra a existência de abuso de personalidade pela recorrida. Desnecessidade de prova pré-constituída de referida alegação.
Decisão reformada. Recurso provido.